Tribunal: STF
Processo: RHC 266750
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Militar em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do habeas corpus criminal n. 7000507-72.2025.7.00.0000/PE, assim ementado:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo Ministério Público Militar em favor do ex-Cabo, investigado por lesão corporal culposa em ambiente militar. O pedido visa reformar decisão do Juiz Federal Substituto que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na Súmula 18 do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que fixou a tese da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) pode ser aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), à luz do princípio da especialidade e da ausência de previsão expressa no sistema processual penal castrense. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Entendeu-se que a Justiça Militar da União possui sistema próprio de persecução penal, regido pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal (art. 30 do CPPM), e que o CPPM não é omisso a ponto de justificar a aplicação subsidiária do CPP. 4. Destacou-se que o art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não foi estendido à Justiça Militar, diferentemente do art. 16-A, incluído expressamente no CPPM, o que afasta a alegação de lacuna normativa. 5. Assentou-se que a aplicação do ANPP ao foro castrense representaria violação ao princípio da especialidade e à autonomia da Justiça Militar, contrariando a jurisprudência consolidada desta Corte e o entendimento vinculante fixado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que reafirmou a inaplicabilidade tanto do ANPP quanto do sursis processual (art. 89 da Lei 9.099/1995) no âmbito militar. 6. Ressaltou-se, ainda, que o indeferimento do ANPP, pelo juízo de origem, foi devidamente fundamentado, não configurando ilegalidade ou cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada, ante a inexistência de amparo legal para a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é inaplicável à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de omissão no CPPM. 2. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui eficácia vinculante e deve ser obrigatoriamente observada por todos os juízos e órgãos da Justiça Militar da União”. (eDOC 1, p. 63).

O MPM narra (eDOC 2) que impetrou habeas corpus em favor do ex-Cabo do Exército João Victor Wolpert da Silva requerendo, em síntese, que o Juízo da Auditoria da 7ª CJM homologasse o acordo de não persecução penal oferecido pelo Parquet castrense, afastando a aplicação da tese firmada pelo STM nos autos do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 e da Súmula 18 do STM.
Entende que a vedação ao oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP, em processo de natureza militar, configura constrangimento ilegal.
Ressalta que “o entendimento do Superior Tribunal Militar, manifestado no Acórdão denegatório, independentemente de sua aplicabilidade imediata, colide com o desse Excelso Pretório, que tem reiteradamente decidido ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar da União”. (p. 7)
Requer o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para “que se conceda a ordem pleiteada, eis que de acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido da viabilidade da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal na Justiça Militar da União, por força do que prevê o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, determinando-se “à autoridade coatora a apreciação do ANPP no caso concreto, abstendo-se a autoridade coatora de não homologar o ANPP com fundamento na não aplicação do benefício na Justiça Militar da União, de forma abstrata, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal”. (p. 14-15).
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo trechos do ato coator:

“Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União (JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada. 
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da especialidade. 
No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças Armadas. 
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM. 
Assim, se a Lei nº 13.964/2019 quisesse estabelecer a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União o teria feito. Entretanto, essa não foi, e não é, a intenção do legislador, uma vez que a aludida norma alterou o CPPM apenas, única e exclusivamente, para lhe acrescer o art. 16-A e não para lhe acrescentar o art. 28- A. Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital. 
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo, contrário à intenção do Poder Legislativo que elaborou a Lei nº 13.964/2019 e vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, que impedem a mesclagem dos regimes processuais penais comum e militar mediante seleção das partes mais benéficas de cada ordenamento. 
Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, “só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia.". 
O processo penal militar possui características essenciais como a celeridade e uma maior rigidez, justificadas pela proteção da ultima ratio do Estado e pela natureza das Forças Armadas. A aplicação do ANPP, nesse sentido, mostra-se incompatível com a índole do processo penal militar, pois comprometeria a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e da disciplina, bem como para a preservação material e principiológica das Forças Armadas, as quais garantem a paz social e a soberania. 
Ressalta-se que tal inaplicabilidade resta sumulada por este Superior Tribunal: SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022) 
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".

Ao contrário do pretendido pela PGJM em seu parecer, o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui eficácia imediata, e a tese fixada pela Corte Castrense deve ser obrigatoriamente seguida pelos juízes e órgãos do próprio Tribunal a ela vinculados, criando um “precedente vinculante local”, promovendo uniformidade e segurança jurídica que não é passível de mitigações. 
Este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela Suprema Corte. Entretanto, pronunciamentos de natureza subjetiva e destituídos de efeito vinculante não possuem força impositiva sobre as instâncias inferiores, o que autoriza a adoção de entendimento diverso. 
O entendimento deste Superior Tribunal Militar contra a aplicação do ANPP, especialmente, em relação aos acusados que ostentam a condição de militares da ativa, mostra-se coerente e compatível com a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina militares, bases fundantes e estruturantes das Forças Armadas, constitucionalizadas nos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
As práticas de crimes militares, em especial praticados por militares da ativa e da reserva, são merecedores de uma maior repressão penal, de modo a preservar a higidez da coesão interna das Forças Armadas, não se mostrando razoável a aplicação de institutos de negociação penal em relação a condutas ilícitas e penalmente tipificadas de militares.
[...]
Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que indeferiu o pedido de homologação do ANPP. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de HC por falta de amparo legal”. (eDOC 1, p. 65-67).

No âmbito negocial do Processo Penal brasileiro, a novidade recente foi a regulamentação normativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP [antes previsto nas Resoluções 181 e 183, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público -, cujos efeitos cessaram totalmente em face da reserva de Código, consistente na regulação da matéria pelo CPP]. Anteriormente já existia a Conciliação [CPP, art. 520; Lei 9099/95, art. 66, diversas modalidades de renúncia]; Transação Penal [Lei 9099/95, art. 76; Suspensão Condicional do Processo [Lei 9099/95, art. 89] e Colaboração Premiada [Lei 12850/13; dentre outros diplomas legais]. 
Dispõe o Código de Processo Penal: 

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185.913, de minha relatoria, DJe. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. 
Veja-se a ementa desse paradigma:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

Pois bem. No que se refere à Justiça Castrense, não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 

“ Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”

No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:

“Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.
Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”

Com o escopo de promover a redução da população carcerária, a economia processual e a ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da  viabilidade da extensão do instituto do ANPP ao âmbito castrense. Nesse sentido:

“Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais”. (HC 232.254, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 8.5.2024).
A propósito, por sua exatidão, transcrevo trechos do voto condutor desse julgado:

“A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. 
Portanto, vedar o investigado, processado na Justiça militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual. 
Por fim, é certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento. 
Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto. 
Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e oportunizar ao Ministério Público a propositura do ANPP. 
3. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos ora pacientes, se preenchidos os requisitos legais”.

Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: HC 216.869, rel. Min. André Mendonça, DJe. 18.12.2024; HC 249.455, rel. Min. Edson Fachin, DJe. 11.12.2024; HC 249.468, rel. Min. Cristiano Zanin, DJe. 3.12.2024; HC 232.564, de minha relatoria, DJe. 21.9.2023.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal à Justiça Militar e determinar que a autoridade coatora aprecie o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público Militar.

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente